Tribunal: TJDFT
Processo: 0706271-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706271-12.2023.8.07.0000 DECISÃO O devedor agrava (id 43902591) da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0039026-41.1997.8.07.0001) que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. Em consulta ao PJe, verifico que o presente AGI repete petição já distribuída a este relator (AGI 0706270-27.2023.8.07.0000). Com efeito, constata-se que o AGI 0706270-27.2023.8.07.0000 foi distribuído em 27/02/23, 11:05:08, ao passo que o presente AGI foi distribuído no mesmo dia, porém, às 11:12:59. Assim, deve ter prosseguimento o primeiro AGI distribuído, motivo pelo qual o presente AGI é inadmissível. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator